Tribunal: TJDFT
Processo: 0749648-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Bloqueio de matrícula de imóvel. Divergência sobre a propriedade e sobreposição de área pública. Prescrição e decadência não configuradas. Tutela de urgência. Ausência de requisitos legais. Causa petendi que demanda dilação probatória.